Tribunal: TJDFT
Processo: 0702284-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702284-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUCIANO TORRES CACAU D E S P A C H O Intime-se BANCO DO BRASIL S/A para que se manifeste sobre as preliminares suscitadas pelo agravado em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 19 de março de 2020 17:58:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator